Tribunal: TJPA
Processo: 0810696-56.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810696-56.2023.8.14.0401

APELANTE: PATRICK SANTOS SILVA, JOSE EDSON XAVIER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0810696-56.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: PATRICK SANTOS SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA) E JOSÉ EDSON XAVIER (EZEQUIEL IVAN SANTOS DE LIMA - OAB/PA 37.423)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE ALTO VALOR (PIX) PARA PILOTO POR COMERCIANTE EXPERIENTE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (289,35 KG DE MACONHA). TENTATIVA DE FUGA E CONTRADIÇÕES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Patrick Santos Silva e José Edson Xavier da Silva contra a sentença que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e
financiamento do tráfico
(art. 36 da Lei nº 11.343/06), em virtude da apreensão de 289,35 kg de maconha no interior de uma aeronave no hangar da empresa VOEPASS, em Belém/PA.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o juízo não enfrentou a tese de "erro de tipo"; (ii) mérito voltado ao pleito de absolvição de ambos os apelantes sob a alegação de incidência de erro de tipo essencial (desconhecimento da ilicitude e da carga) e ausência de dolo; e (iii) pedido genérico de redução de pena na terceira fase da dosimetria referente a José Edson.

III. Razões de decidir:

A preliminar deve ser rejeitada, pois o magistrado não é obrigado a rebater pormenorizadamente todas as teses se a fundamentação adotada for logicamente incompatível com a tese defensiva. Ao concluir pelo dolo, o juízo
a quo
afastou intrinsecamente a ignorância do erro de tipo. No mérito, a alegação de erro de tipo pelo apelante José Edson não prospera, visto ser inverossímil que um comerciante experiente transfira vultosa quantia (R$ 24.000,00) via PIX para a conta de um piloto desconhecido sem qualquer lastro documental (mensagens, notas fiscais ou recibos) que comprove a natureza lícita da transação comercial exigida pelo art. 156 do CPP. Ademais, a tese de primariedade e ingenuidade colide com o fato declarado em juízo de que o réu responde a outro crime (receptação) no mesmo Estado de destino da droga (Pernambuco). Quanto ao corréu Patrick, contratado para carregar a aeronave, a alegação de que acreditava manusear "vacinas" cai por terra diante da tentativa de fuga, das contradições no momento da prisão (alternando a versão de que transportava dólares para vacinas) e da dinâmica clandestina da operação. A dosimetria de José Edson é mantida, considerando a gravidade concreta e a expressiva quantidade de entorpecente financiada (quase 300 kg).

IV. Dispositivo:
Pelos fundamentos expostos, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença guerreada.

Tese:
A transferência de alto valor via PIX a piloto de aeronave apreendida com drogas, sem qualquer comprovação documental de lastro mercantil lícito (art. 156, CPP), afasta a tese de erro de tipo essencial para agente experiente no comércio, configurando o dolo no financiamento do tráfico. Da mesma forma, a tentativa de evasão e a prestação de narrativas contraditórias e sem amparo técnico desconstituem a escusa de ignorância sobre a ilicitude da carga por parte de quem a manuseia.

Dispositivos citados:
Art. 93, IX, da CF/88; Art. 20 e Art. 59 do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Arts. 33,
caput
e § 1º, 34, 36 e 42 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência(s) relevante(s):

STJ: Desnecessidade de rebater teses defensivas pormenorizadamente.

TJ-MS (Apelação 0900603-23.2023.8.12.0005): O magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada uma das teses desde que exponha as razões da condenação de forma clara.

TJ-DF (Apelação 0740588-67.2022.8.07.0001): Erro de tipo exige demonstração por parte da defesa (ônus do art. 156 do CP/CPP) e validade de depoimentos policiais.

TJ-PE (Apelação 0000687-74.2024.8.17.4370): O comportamento do réu, como a tentativa de fuga, e as circunstâncias do transporte afastam a alegação de erro de tipo essencial.

TJ-GO (Apelação 5324697-59.2021.8.09.0067): Inocorrência de erro de tipo quando as circunstâncias fáticas evidenciam o conhecimento sobre o transporte do material ilícito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
PATRICK SANTOS SILVA
e
JOSÉ EDSON XAVIER DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou às seguintes penas referentes aos seguintes crimes:

Patrick Santos Silva à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), sendo absolvido da imputação de associação ao tráfico (art. 35).

José Edson Xavier da Silva à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 36 da Lei nº 11.343/06 (financiamento do tráfico), absolvendo-o das demais imputações (arts. 33 e 35).

Oferecimento de denúncia: 15.09.2023 (id 24048450).

Defesa prévia de Patrick Santos: 24.11.2023 (id 24048492). De José Edson Xavier da Silva: 10.11.2023 (id 24048481).

Recebimento da denúncia: 19.04.2024 (id 24048518).

Desmembramento em relação aos demais denunciados (IVANILDO PALHETA e JONATHA PEREIRA - 0807588-82.2024.8.14.0401): 22.04.2024 (id 24048519).

Alegações finais do RMP: 14.06.2024 (id 24048576). Alegações finais da defesa de Patrick Santos: 26.07.2024 (id 24048585). Alegações finais de José Edson Xavier: 27.06.2024 (id 24048579).

Sentença condenatória: 31.07.2024 (id 24048589).

Inconformada, em 19.11.2024, a defesa de José Edson Xavier da Silva interpôs Apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional por não ter o juízo enfrentado expressamente a tese de “erro de tipo” em sede de alegações finais. No mérito, requer a absolvição sustentando ausência de dolo/provas e incidência de erro de tipo essencial, sob a escusa de que a transferência bancária era proveniente de atividades lícitas como representante comercial (venda de roupas e perfumes) e que desconhecia o esquema criminoso. Subsidiariamente, pede a redução da pena na terceira fase da dosimetria (id 24048604).

Em observância ao despacho exarado em 10.04.2025 (id 26135870), a defesa de Patrick Santos Silva interpôs Apelação pleiteando a absolvição por erro de tipo, argumentando que o réu não tinha conhecimento de que a carga se tratava de entorpecentes, acreditando tratar-se de transporte de "vacinas" (id 26616135).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões requerendo o rechaço das preliminares e, no mérito, o total desprovimento dos apelos (id 26616137).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça (5ª Procuradoria de Justiça Criminal), na condição de
custos legis
, emitiu parecer em 22.05.2025 opinando pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
de ambos os recursos de apelação (id 27011910).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, tempestividade e adequação,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos.

DA PRELIMINAR SUSCITADA POR JOSÉ EDSON: NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (CERCEAMENTO DE DEFESA)

A defesa de José Edson pugna pela nulidade da sentença, aduzindo violação ao art. 93, IX, da CF/88, sob a justificativa de que o juízo sentenciante teria se omitido quanto à tese de “erro de tipo” apresentada nas alegações finais.

Segundo a defesa de José Edson Xavier da Silva, o erro de tipo essencial (previsto no art. 20 do Código Penal) se configurou pela sua falsa percepção da realidade em relação ao real destino do dinheiro transferido. A defesa sustenta que o acusado atua de forma estritamente lícita como representante comercial (microempreendedor individual), comercializando itens como vestuário, perfumes e celulares na cidade de São Paulo.

A argumentação foca na dinâmica do seu trabalho, na qual é costumeiro receber depósitos de clientes e, em seguida, realizar pagamentos a fornecedores através de chaves “PIX” indicadas por eles, muitas vezes enviando valores para contas de terceiros desconhecidos.

No caso sob análise, a defesa relata que, no dia 25.05.2023, o réu recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de um cliente e realizou a transferência de R$ 24.000,00 estritamente para quitar fornecedores, utilizando a chave PIX que lhe foi repassada, sem saber que a conta pertencia ao piloto da aeronave apreendida.

Nesse contexto, a defesa argumenta que José Edson desconhecia completamente que o valor transferido seria utilizado para financiar ou custear o transporte de drogas. Por acreditar fielmente que estava apenas realizando o pagamento de mercadorias lícitas em sua rotina comercial, faltou-lhe a vontade livre e consciente (o dolo) para a prática delitiva. Sendo assim, o reconhecimento desse erro de tipo excluiria o dolo da conduta descrita no art. 36 da Lei de Drogas (financiamento do tráfico), o que tornaria o fato atípico e justificaria a sua absolvição.

A preliminar não merece prosperar. Explico.

Em uma breve contextualização fática, narra a denúncia que, no dia 27.05.2023, no hangar da empresa VOEPASS, localizado no aeroporto internacional Val-de-Cans, em Belém/PA, policiais federais notaram movimentação atípica na aeronave de prefixo PR-WYN. Ao chegarem ao local, os agentes avistaram o denunciado Patrick Santos Silva manuseando a aeronave. Este, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga, mas foi contido. No interior da aeronave, foram apreendidos 289,35 kg (duzentos e oitenta e nove quilos e trinta e cinco gramas) de maconha.

A investigação policial e a instrução processual demonstraram que a empreitada criminosa contou com o financiamento de José Edson Xavier da Silva, o qual transferiu via "PIX" o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) diretamente ao piloto da aeronave (Alberto), para viabilizar o transporte da droga, que teria como destino o Estado de Pernambuco. Devido à pluralidade de réus e visando a celeridade processual, o feito foi desmembrado em relação aos corréus Ivanildo Palheta Nauar e Jonatha Pereira da Silva Cardoso.

A alegação da defesa de que José Edson, um comerciante com mais de 10 anos de experiência, realiza transferências de alto valor para desconhecidos sem saber o motivo, revela um paradoxo completamente inconcebível e contraditório que conduz à indubitável rejeição de sua tese absolutória por erro de tipo.

O réu, numa infeliz argumentação, utiliza justamente sua longa vivência (desde 2010/2011) na intensa rotina de compras e vendas no Brás e na Rua 25 de Março, em São Paulo, para tentar normalizar a informalidade extrema de suas transações. O apelante aduz que é comum receber valores de clientes (como os R$ 50.000,00 recebidos no dia) e, em seguida, pagar fornecedores transferindo o dinheiro para chaves PIX de terceiros indicados por eles, sem questionar a titularidade das contas, o que, na realidade, só confirma que tais transações vem fomentando de forma habitual o comércio ilícito, no caso o tráfico de entorpecentes, diante de uma contabilidade de uma empresa de fachada.

Pois bem, exatamente por ser um comerciante experiente, espera-se que ele possua um controle financeiro e contábil mínimo, sabendo identificar a qual transação, mercadoria ou fornecedor cada pagamento corresponde.

A Procuradoria de Justiça e o Juízo sentenciante consideraram a versão do réu totalmente frágil e implausível, especialmente devido à expressividade da quantia. Ora, transferir a “bagatela” de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a conta de um piloto de aeronave (Alberto de Oliveira Guerreiro) e justificar que “não tem como lembrar” quem foi o fornecedor que solicitou o repasse ou qual mercadoria estava sendo paga desafia a lógica básica do comércio e subestima completamente o bom senso do julgador sentenciante e desta relatoria restringindo a uma ingenuidade inadmissível e até mesmo afrontosa. Um repasse dessa magnitude não é um gasto corriqueiro que um empreendedor esquece facilmente ou realiza “às cegas”.

Para sustentar que agiu em “erro de tipo”, acreditando tratar-se de um pagamento lícito de vestuário ou perfumes, caberia à defesa comprovar essa transação (art. 156 do CPP). Se a transferência foi a pedido de um fornecedor, um comerciante experiente teria, no mínimo, mensagens de
WhatsApp
com o pedido da transferência, recibos, notas fiscais ou o histórico de negociação daquela carga específica.

A total incapacidade do réu de fornecer qualquer documento ou justificativa plausível que vinculasse os R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a uma compra real evidenciou que a alegação de “rotina comercial” não passa de um álibi.

O fato de ser um comerciante há mais de uma década, na realidade, pesa contra o próprio réu neste contexto. A experiência como comerciante é totalmente incompatível com a presunção de tamanha ingenuidade. O raciocínio adotado pelas autoridades é o de que um microempreendedor experiente não faria uma transferência desse porte (R$ 24.000,00) para um completo estranho sem ter a exata ciência do que estava financiando. Por isso, é imperiosa a conclusão de que não agiu acobertado por um erro de percepção (erro de tipo), mas sim com plena consciência e dolo de custear a logística da empreitada criminosa (o transporte de quase 300 kg de maconha).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ART. 156 DO CP. DEMONSTRADO O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DOS ENTORPECENTES QUE TRANSPORTAVA. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3ª FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAU DE LESIVIDADE CONSIDERÁVEL (MACONHA). DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu. 3.
A simples alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese.
Precedente TJDFT . 4. Não há falar em erro sobre a elementar do tipo quando restou comprovado que o réu possuía inequívoco conhecimento das porções de maconha que transportava em um pacote no compartimento de carga (baú) da sua motocicleta de Santa Maria/DF para a Cidade Estrutural/DF, para o qual foi contratado, com o claro fim de difusão ilícita, restando patente o dolo na prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), quando a quantidade de droga apreendida mostra-se expressiva (5.650g) e o entorpecente (maconha) apresenta considerável grau de lesividade, sendo adequada a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ e TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07405886720228070001 1728901, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023)

Não se pode olvidar ainda, que, conforme o piloto Alberto

Guerreiro, a carga (a maconha) se destinava à cidade de Petrolina/PE justamente o mesmo Estado onde o réu respondeu por outro crime envolvendo outra carga, sendo informado pelo próprio réu em juízo que foi julgado com sentença condenatória pelo crime de receptação (id 24048572), o que contraria sua própria defesa e caracteriza uma grave omissão estratégica da defesa ao alegar primariedade absoluta e “bons antecedentes”, além de fornecer um forte indicativo de habitualidade delitiva, o que justificaria ainda mais o rechaço da tese de “erro de tipo” e da presunção de ingenuidade do réu.

Por fim, destaque-se que a jurisprudência é consolidada, inclusive pelo STJ, de que o magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente, uma a uma, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada. No mais, na r. sentença atacada, o julgador alicerçou a condenação do apelante no robusto acervo fático-probatório, sobretudo na quebra de sigilo que evidenciou o repasse via "PIX" no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) efetuado por José Edson diretamente ao piloto da aeronave flagrada com os entorpecentes.

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITOS PREVISTOS NO ART. 7º, II E IX, DA LEI Nº 8.137/90 (CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO), E NO ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS – REJEIÇÃO –
O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, CADA UMA DAS TESES SUSCITADAS PELA DEFESA, DESDE QUE EXPONHA DE MANEIRA CLARA E FUNDAMENTADA AS RAZÕES QUE O CONDUZIRAM À CONCLUSÃO CONDENATÓRIA
– MÉRITO: CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO (ART. 7º, II E IX, DA LEI Nº 8.137/90)– MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS – MERCADORIAS EXPOSTAS À VENDA SEM ESPECIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO E PESO EM DESACORDO COM AS PRESCRIÇÕES LEGAIS, BEM COMO ESTAVAM IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO – AUTORIA – FIRMES DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – AMPARO NA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – PROVA SEGURA – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CRIME ANTECEDENTE – ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER. (TJ-MS - Apelação Criminal: 09006032320238120005 Aquidauana, Relator: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 31/03/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2026)

Ao reconhecer, com base na prova testemunhal e documental, que o réu agiu dolosamente para custear/financiar o transporte das drogas (art. 36 da Lei de Drogas), o magistrado
a quo
rechaçou, por incompatibilidade lógica e jurídica, a tese subsidiária de erro de tipo ou de desconhecimento da ilicitude. A pretensão não denota omissão ou nulidade, mas mera irresignação da defesa com a interpretação desfavorável das provas.

Deste modo, com base nas fundamentações acima, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Do Recurso de José Edson Xavier da Silva: absolvição por ausência de dolo / Erro de Tipo

A defesa argumenta a insuficiência de provas do dolo de custear o tráfico, alegando que o apelante atua como representante comercial de "perfumes e celulares" e que o PIX realizado referia-se a transações lícitas, estando ele acometido por "erro de tipo essencial" em relação ao real motivo do transporte.

A tese defensiva deve ser inteiramente rechaçada.

O tipo penal do art. 36 da Lei nº 11.343/06 criminaliza a conduta de
"financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei"
.

Ficou fartamente demonstrado nos autos que José Edson Xavier da Silva transferiu vultosa quantia de R$ 24.000,00 para a conta de Alberto de Oliveira Guerreiro (piloto da aeronave) exatamente para custear a logística do avião que transportaria os 289,35 kg de maconha ao Estado de Pernambuco.

Quando questionado judicialmente para comprovar a natureza lícita de uma transação tão expressiva direcionada a um piloto apreendido com drogas, o apelante não conseguiu oferecer qualquer justificativa plausível.

Segundo registrado nos autos (id 24048572)), o réu forneceu respostas evasivas (
"não tenho como eu me lembrar... uma coisa que aconteceu a um ano atrás não tem como..."
). É cediço que álibis alegados pela defesa devem ser por ela comprovados documentalmente (art. 156 do CPP). Não há qualquer nota fiscal, recibo comercial, contrato ou evidência material que sustente que esses 24 mil reais pagariam "confecções e perfumes" envolvendo uma aeronave lotada de entorpecentes.

Diante desse cenário, a tese de ausência de dolo ou incidência de "erro de tipo" transmuda-se em vã tentativa de eximir-se de responsabilidade evidente. O custeio da empreitada criminosa, elemento do artigo 36 da Lei Antitóxicos, está inegavelmente configurado.

DA DOSIMETRIA (JOSÉ EDSON)

No tocante ao pedido genérico de redução de pena na terceira fase aventado pela defesa de José Edson, não se vislumbram irregularidades ou exasperações desproporcionais na sentença.

O Magistrado fixou a pena em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06), fixando a condenação num patamar razoável e proporcional de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, plenamente justificado pela gravidade concreta da conduta (elevadíssima quantidade de droga financiada - 289,35 kg de maconha), de modo que nada há que reparar.

Do Recurso de Patrick Santos Silva: absolvição por erro de tipo

A tese de defesa também se centra na suposta incidência do instituto do erro de tipo (art. 20, CP). O apelante Patrick alega que foi contratado por R$ 500,00 (quinhentos reais) apenas para carregar a aeronave e que imaginava estar manuseando "vacinas", ignorando o conteúdo ilícito.

A escusa revela-se totalmente inverossímil e isolada nos autos. As provas testemunhais prestadas sob o crivo do contraditório pelos agentes da Polícia Federal (Péricles Peixoto e Evanildo Martins) demonstram, de forma inconteste, que o apelante

tentou empreender fuga imediatamente ao avistar a viatura policial. O comportamento evasivo é conduta que denota plena ciência da ilicitude.

Ademais, ao ser detido, o próprio apelante incorreu em graves contradições. Num primeiro momento, afirmou aos policiais que a carga transportava "dólares". Somente depois, alterou sua versão para alegar que seriam "vacinas", contudo, tal versão só piora e evidencia mais ainda a suspeita de se tratar de carga ilícita, pois não apresentou nenhuma nota fiscal, muito menos autorização oficial para o transporte das tais “vacinas” sem falar que se trata de uma carga que exige determinados cuidados que envolvem caixas térmicas qualificadas, gelo monitorado, termômetros contínuos e o cumprimento de exigências sanitárias e regulatórias.

Sobre o assunto, destaco a jurisprudência a seguir:

2ª CÂMARA CRIMINAL 18- APELAÇÃO Nº 0000687-74.2024.8.17.4370 APELANTES: THALYTA LO RUAMA GUEDES C. CAITANO e OUTRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FLORESTA RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FERNANDO BARROS DE LIMA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE 68 KG DE MACONHA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ERRO DE TIPO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA EM RELAÇÃO À CORRÉ. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Severino Marques da Silva Filho e Thalyta Lo Romana Guedes Costa Souza contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão do transporte de 68,284 kg de maconha, apreendidos no veículo conduzido por Severino e acompanhado por Thalyta . A defesa de Severino pleiteia absolvição por ausência de provas ou erro de tipo essencial (CPP, art. 386, III, V e VII), subsidiariamente requerendo aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, fixação do regime aberto e substituição da pena. A defesa de Thalyta requer a revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação de Severino, ou se incide erro de tipo essencial; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria de Thalyta; (iii) determinar se é cabível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado a Severino em sua fração máxima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão, depoimentos policiais e circunstâncias da prisão, sendo legítimo o uso do depoimento policial como prova, conforme Súmula nº 75 do Tribunal de Justiça local. 4. O comportamento do réu Severino durante a abordagem (alternância de faixas, fuga e recepção de valor vultoso pelo transporte) afasta a tese de desconhecimento da carga ilícita e do erro de tipo essencial. 5. O tráfico ilícito de drogas é crime de ação múltipla, bastando elementos indiciários para a configuração, não se exigindo prova da efetiva comercialização. 6. A valoração negativa da culpabilidade de Thalyta encontra-se devidamente fundamentada no fato de ter se deslocado de seu Estado de origem para outro, para a prática delitiva, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a majorante do tráfico interestadual do art. 40, V, da Lei nº 11 .343/2006. 7. A redução da pena de Severino pelo tráfico privilegiado em 2/5 foi corretamente fundamentada na quantidade da droga apreendida (68 kg) e na existência de uma circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na modulação aplicada. 8. O regime inicial fixado foi o aberto, não havendo interesse recursal. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente fixada e não comporta modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policial é válido como meio de prova e, corroborado por outros elementos, pode sustentar a condenação criminal. 2.
A quantidade e as circunstâncias do transporte da droga afastam a alegação de erro de tipo essencial no crime de tráfico.
3. A valoração negativa da culpabilidade pode ser fundamentada no deslocamento interestadual para a prática criminosa, não se relacionando com a aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas. 4. A quantidade e natureza da droga apreendida podem fundamentar a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação de n .º 0000687-74.2024.8.17 .4370, em que figuram como partes as acima referidas, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da apelante Thalyta Lo Ruama Guedes C. Caitano, bem como conhecer parcialmente do recurso de Severino Marques da Silva Filho e nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO, tudo conforme consta do relatório e do voto digitados anexos, que passam a fazer parte do julgado. Recife, data da sessão de julgamento. Des . Isaías Andrade Lins Neto Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00006877420248174370, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2))

APELAÇÃO CRIMINAL Número: 5324697-59.2021.8.09 .0067 Comarca: GOIATUBA Apelante: CARLOS HENRIQUE PEREIRA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO Relator: DES. J. PAGANUCCI JR. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. 1.
Não incorre em erro sobre elemento do tipo quando as circunstâncias fáticas são aptas a demonstrar que o apelante tinha conhecimento que transportava material ilícito
. 2- Reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, mas aplicada na menor fração prevista (1/6), diante da quantidade de droga apreendida e da maneira de execução do delito. Apelação conhecida e desprovida. De ofício, reconhecido o tráfico privilegiado. (TJ-GO 53246975920218090067, Relator.: DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR. - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2022)

Somado a isso, destaca-se a dinâmica clandestina da operação, que teve a rota de pouso subitamente alterada para uma pista de terra numa fazenda no Estado de Pernambuco, além da apreensão de uma quantidade monumental de drogas – quase 300 quilos de maconha.

Tais elementos factuais formam um arcabouço probatório que fulmina, de morte, qualquer presunção de ignorância ou “erro de tipo”, evidenciando o dolo direto de traficar, o que impõe a manutenção de sua condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Por todo o exposto, em consonância e acolhendo integralmente o judicioso parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas defesas e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença guerreada em todos os seus termos, fundamentos e cominações legais impostas a Patrick Santos Silva (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e a José Edson Xavier da Silva (art. 36 da Lei nº 11.343/06).

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026